Tribunal: TJDFT
Processo: 0762121-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE PARA O BANCO DO BRASIL S/A. EMPRÉSTIMO QUITADO NA ORIGEM PARA EXECUÇÃO DA PORTABILIDADE. PERMANÊNCIA DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à restituição da quantia de R$14.236,00 (quatorze mil, duzentos e trinta e seis reais) correspondente à repetição do indébito, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (21/10/2021), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação conforme art. 405 do Código Civil.

2. Em seu recurso inominado, alegou que os descontos nas folhas de pagamento decorreram de erro do Órgão Pagador - Tribunal Regional Trabalho - TRT. Alegou excludente de responsabilidade, tendo em vista que era o TRT quem deveria ter providenciado a exclusão de tais descontos. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Trata-se de relação de consumo tendo em vista que as partes se qualificam como fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,

4. Incontroverso nos autos que o Banco réu realizou débitos automáticos para pagamento do empréstimo consignado após a portabilidade da dívida feita para o Banco do Brasil (ID. Num. 36165680).

5. A falha na prestação dos serviços restou demonstrada, o que poderia ter sido resolvido no âmbito administrativo, porque a parte autora advertiu a parte ré sobre os descontos indevidos, falando com o gerente da conta e reclamação na ouvidoria, contudo o erro não foi corrigido, prejudicando o consumidor hipossuficiente, que teve de buscar o Judiciário para solução do conflito. O valor não foi devolvido, configurando erro injustificável da Instituição Financeira, razão pela qual deve ser mantida a condenação e a repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedente: (Acórdão 1402183, 07486672420218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.